Tribunal: TJMT
Processo: 1008942-66.2024.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008942-66.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDIRENE FIRMINO MARIANO - CPF: 733.997.011-87 (APELANTE), GUSTAVO PINHEIRO DAVI - CPF: 022.445.561-31 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), GUSTAVO PINHEIRO DAVI - CPF: 022.445.561-31 (ADVOGADO), VALDIRENE FIRMINO MARIANO - CPF: 733.997.011-87 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO DE VALDIRENE FIRMINO MARIANO E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO BANCO BMG SA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Banco BMG S.A. contra sentença que determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, a revisão do débito com aplicação da taxa média de mercado e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Recurso adesivo interposto pela autora Valdirene Firmino Mariano, pleiteando indenização por dano moral e majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao dever de informação na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável e se a conversão do contrato e a repetição do indébito devem ser mantidas nos moldes fixados na sentença.

Discute-se, ainda, se há direito à indenização por danos morais e à majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre as partes se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297/STJ.

Restou demonstrado que a autora não utilizou o cartão de crédito para compras, sendo os valores creditados em sua conta referentes a transferências bancárias, equiparáveis a empréstimo consignado.

A ausência de informação clara acerca da modalidade do contrato caracteriza afronta aos princípios da informação e transparência (CDC, art. 52).

A conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado se impõe, afastando-se a incidência de juros abusivos.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, pois não restou demonstrada a má-fé do banco (CDC, art. 42, p.u.).

O simples questionamento da validade do contrato não configura dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada.

Mantida a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Apelação do Banco BMG S.A. parcialmente provida para afastar a repetição do indébito em dobro.

Recurso adesivo da autora desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é medida cabível quando ausente informação clara ao consumidor sobre a modalidade contratada. 2. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé do fornecedor. 3. O mero questionamento da validade do contrato não configura dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interposto por Valdirene Firmino Mariano e Banco BMG S.A., em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável c/c restituição de valores em dobro e indenização por dano moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a conversão da modalidade do contrato contestado, de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado em folha de pagamento, bem como a revisão do débito com aplicação da taxa média de mercado. Caso constatado saldo favorável à autora, este deverá ser compensado e restituído em dobro. Ademais, a parte ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo a decisão integrativa.

Irresigada, a instituição bancária recorre, sustentando que não houve vício de vontade na contratação, uma vez que a autora estava plenamente ciente de que se tratava de um cartão de crédito consignado e não de um empréstimo consignado, apresentando como prova a gravação do momento da adesão. Além disso, defende a regularidade do contrato, alegando que todas as normas da Instrução Normativa do INSS no 28/2008 forma seguidas e que o termo de adesão continha informações claras sobre a modalidade de crédito. Também destaca que a própria autora utilizou o cartão para realizar saques complementares, o que comprovaria seu conhecimento acerca do produto contratado.

Ademais, argumenta que a cobrança de juros e encargos foi realizada dentro da legalidade, respeitando a média de mercado estabelecida pelo Banco Central do Brasil. Assim, contesta a conversão do contrato determinada pela sentença, afirmando que não houve qualquer irregularidade na contratação que justificasse tal medida. Por fim, refuta o pedido de restituição de valores, sustentando que não houve cobrança indevida que ensejasse a devolução, especialmente em dobro, conforme pleiteado pela apelada.

De outro norte, a autora interpôs recurso adesivo, pleiteando a indenização a título de dano moral e a majoração dos honorários.

Autor e ré apresentaram contrarrazões (id. 261851868 e 262534269, respectivamente), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso apresentado pela parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Valdirene Firmino Mariano moveu ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável c/c restituição de valores em dobro e indenização por dano moral contra Banco BMG S.A., aduzindo que constatou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, relativos a um contrato de RMC que não reconhece ter contratado.

Afirmou que os descontos começaram em setembro de 2022, vinculados ao contrato de número 18091162. Ressalta que recebe apenas um salário mínimo como pensão por morte do INSS, e os descontos comprometem sua subsistência, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a conversão da modalidade do contrato contestado, de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado em folha de pagamento, bem como a revisão do débito com aplicação da taxa média de mercado. Caso constatado saldo favorável à autora, este deverá ser compensado e restituído em dobro. Ademais, a parte ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo a decisão integrativa (id. 261851853).

Irresigada, a instituição bancária recorre, sustentando que não houve vício de vontade na contratação, uma vez que a autora estava plenamente ciente de que se tratava de um cartão de crédito consignado e não de um empréstimo consignado, apresentando como prova a gravação do momento da adesão. Além disso, defende a regularidade do contrato, alegando que todas as normas da Instrução Normativa do INSS no 28/2008 forma seguidas e que o termo de adesão continha informações claras sobre a modalidade de crédito. Também destaca que a própria autora utilizou o cartão para realizar saques complementares, o que comprovaria seu conhecimento acerca do produto contratado.

A
demais, argumenta que a cobrança de juros e encargos foi realizada dentro da legalidade, respeitando a média de mercado estabelecida pelo Banco Central do Brasil. Assim, contesta a conversão do contrato determinada pela sentença, afirmando que não houve qualquer irregularidade na contratação que justificasse tal medida. Por fim, refuta o pedido de restituição de valores, sustentando que não houve cobrança indevida que ensejasse a devolução, especialmente em dobro, conforme pleiteado pela apelada.

De outro norte, a autora interpôs recurso adesivo, pleiteando a indenização a título de dano moral e a majoração dos honorários.

Por questão de lógica procedimental, passo à análise conjunta dos apelos.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ:
“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia da presente demanda reside na validade da contratação do chamado
cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)
, bem como à discussão sobre a existência de
vício de consentimento
e a eventual ocorrência de dano moral.

Da análise do processo, verifica-se que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Benefício emitido pelo Banco e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
(id. 261852288) denota-se que a instituição financeira efetuou disponibilizações de quantias mediante transferências bancárias (TED) em favor da parte autora (id. 261852290).

E, ainda, conforme se infere das faturas juntadas pela instituição financeira em sua contestação, a autora não realizou nenhuma compra com o cartão de crédito, sendo incontroverso que as despesas denominadas “saque” são, na realidade, transferências bancárias para a conta da consumidora.

Percebe-se que a autora é idosa e pensionista, possuindo a opção de contratar a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha, que possui juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, de modo que não há motivo capaz de justificar a opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Deste modo, andou bem o d. magistrado ao consignar:

“
Todavia, em análise ao contrato juntado pela requerida, inobstante aparentemente assinado digitalmente pela requerente, verifica-se que o mesmo possui número e informações diversas do contrato contestado.

Destarte, diante da ausência de juntada do instrumento contratual assinado que comprovaria a anuência da consumidora com o contrato contestado, infiro que o requerido descumpriu o seu dever de informar adequadamente à parte requerente sobre os termos que envolvem a concessão do crédito, conforme determina o artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que compete ao fornecedor informar o número e a periodicidade das prestações, condições, taxas de juros, bem como a soma total a pagar, nos casos de serviços que envolvam crédito ou financiamento.

(...)

Assim,
entendo que a conversão da modalidade de todos os contratos existentes entre as partes de saque de cartão de crédito consignado para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, impõe-se nos autos,
excetuando-se eventuais valores registrados com compras mediante o uso do dispositivo plástico físico ou virtual.

No tocante aos encargos moratórios, estes deverão ser fixados pela taxa média praticada no mercado à data da assinatura do contrato, mediante apresentação da tabela do Banco Central do Brasil, para operação de crédito pessoal consignado, vide a Sùmula n° 530, do STJ.”
(id. 261851853).

Portanto, resta claro houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e principalmente a taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios à taxa média de mercado na data da contratação.

Quanto à repetição do indébito,
entendo, com a devida vênia, que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto.

Isso porque, a devolução deve se dar de forma simples, pois, a repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Assim, merece reforma a sentença para afastar a restituição dos valores de forma dobrada.

Quanto ao dano moral pretendido pelo autor,
entendo que
apesar do infortúnio suportado,
o simples
questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco,
não merecendo reforma a sentença nesse ponto.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPÉSTIMO BANCÁRIO – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O DESCONTO QUESTIONADO – INVIABILIDADE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO EM TEMPO E MODO ADEQUADO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

1. Restando comprovado que a autora, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação.

2. A devolução em dobro de valor indevidamente pago demanda a comprovação da má-fé da instituição financeira, que, aliás, não se presume.

3.
Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
.

4. Sendo os descontos efetivados em folha de pagamento, não se afigura possível a interrupção imediata deles, porquanto demanda de processamento do pedido junto ao (s) órgão (s) gestor da folha de pagamento do servidor público e/ou da empresa contratada para gerir estes empréstimos.

5. Havendo a cessação dos descontos já no mês seguinte ao da intimação da determinação judicial, reputo que a instituição financeira deu cumprimento à medida, no tempo e modo adequados, de modo a obstar a incidência da propalada multa cominatória.”
(RAC n. 1000472-83.2019.8.11.0018, 4a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.02.2021 - negritei).

No tocante à majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado
em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo, determinando-se a restituição do valor indevidamente descontado da folha de pagamento da parte autora, de forma simples.

Posto isso, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso do Banco BMG S.A., e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por Valdirene Firmino Mariano.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025